Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705965-28.2023.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AGDA GONCALVES DA COSTA, CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 98 do vigente Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” No caso dos autos, o Apelante requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à Apelada, alegando que, conforme se verifica em pesquisa realizada no Portal da Transparência do Distrito Federal, a parte contrária percebe atualmente rendimento mensal de cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais), muito acima da média nacional. Em sede de contrarrazões, a Apelada limitou-se a afirmar que não tem condições de custear as despesas do processo, sem demonstrar documentalmente que mantém os requisitos para gozar do benefício concedido. Desse modo, intime-se a Apelada para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, devendo juntar aos autos cópia dos seus 3 (três) últimos contracheques, além de comprovantes de despesas que onerem sobremaneira seu orçamento mensal, sob pena de revogação do benefício anteriormente concedido. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora